Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-81.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711585-81.2025.8.07.0006 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Condomínio Mansões Bougainville Embargada: Veralucia Araújo Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio Mansões Bougainville contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 73082859). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator